Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-11.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001416-11.2018.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAMIRIS CONCEICAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CAYO REIS TELES DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO
AOS CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO.
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
n.º

8001416-11.2018.8.05.0230
,

nos quais figuram como
embargante

MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO
e
como
embargad
a

TAMIRIS CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator